Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1005576-42.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA;
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Isabella de Oliveira Nogueira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em vigésimo primeiro (21o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezesseis (16) vagas e onze (11) candidatos foram nomeados.
Assevera que “o Governador do Estado realizou a prorrogação do concurso, e também lançou a suspensão do mesmo, mediante a expedição de um decreto de calamidade pública financeira, com a justificativa de reequilibrar as finanças do Estado, decreto no 07, publicado em 17 de janeiro de 2019, com prazo de validade de 180 dias. Ocorre que o referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte dias) (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), portanto, até a data de 17 de dezembro de 2019.”.
Assevera que, “no presente caso faltavam 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, quando da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019, e após o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), a qual é 17 de dezembro de 2019. Portanto, o prazo de vencimento do concurso após prorrogação e suspensões, era para ter ocorrido em agosto de 2020, entretanto, a Lei no 11.164 publicada em 06 de julho de 2020 suspendeu a validade dos concursos públicos já homologados durante o período de surto de coronavírus.”.
Afiança que “dos 11 (onze) candidatos nomeados apenas 5 (cinco) tomaram posse, e uma candidata apesar de ter tomado posse solicitou a sua exoneração, conforme ato no 19.923/2017, publicada no Diário Oficial no 27086”, pelo que, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 83297624), a suscitar a ocorrência da decadência do direito de impetração do mandamus.
Notificado previamente (Id. 82517965), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (Id. 83692962).
É o relatório.
O ato omissivo contra o qual se volta o impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN não possui atribuição para nomeá-lo.
Portanto, falece ao impetrado Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN legitimidade para estar no polo passivo do mandamus, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão da impetrante.
É sabido que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]
Prossigo.
Isabella de Oliveira Nogueira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em vigésimo primeiro (21o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezesseis (16) vagas e onze (11) candidatos foram nomeados.
Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).
Diferente de outros mandados de segurança, que foram impetrados ao fundamento de que o Edital de suspensão do certame, publicado na data de 29 de julho de 2019, está a contrariar norma constitucional, aqui não se faz presente o pressuposto da ineficácia da medida, uma vez que, implicitamente o impetrante anuiu ao ato que suspendeu o prazo de validade do concurso público.
Isto é facilmente explicável, a levar em consideração que, na hipótese de não validade da suspensão, teria ocorrido a decadência para a impetração do mandamus.
Adianto.
É certo que a expressa manifestação de desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse, durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação.
No caso, todavia, documento algum há acerca de eventual desistência; logo, quanto à relevância, registro que, nesta quadra de cognição incompleta, a ilegalidade do ato impugnado não se mostra evidente a autorizar o deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança em relação ao Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem.
Às providências.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator